Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser sanada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão com relação à suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência em razão do deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [específica menção de suspensão da exigibilidade da cobrança das custas e honorários sucumbenciais a quem é beneficiário da justiça gratuita, uma vez que ela se opera de imediato].
5. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, como honorários advocatícios, decorre automaticamente da concessão da gratuidade de justiça, sem necessidade de pedido ou decisão específica, e perdura enquanto inalterada a situação financeira do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 1670912, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE: 17.3.2023.